Tribunal: STF
Processo: Rcl 63529
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Benfeita Agropastoril e Empreendimentos S.A. em face de decisão do Juiz Auxiliar de Execuções - JAE, da Comarca de Aracaju, vinculado ao TRT da 20ª Região, proferida nos autos do Processo 0001518-58.2011.5.20.0002. 



    Na petição inicial, a empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Em suas palavras, aduz que:



    “A ilustre determinação do Eminente Ministro Dias Toffoli, a qual prescreveu a SUSPENSÃO, em escopo nacional, de todas as demandas nas quais ocorresse a inclusão no polo passivo, durante o período de execução, de uma entidade pertencente a um grupo econômico, sem que esta mesma tenha desempenhado qualquer papel na fase de conhecimento, permanece vigente até que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se debruce sobre o TEMA 1232, possuidor de relevância e alcance gerais.



    No entanto, a parte suplicante se encaixa inequivocamente nas circunstâncias delineadas na mencionada decisão, sem que o tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, assim como os magistrados da Justiça do Trabalho da Comarca de Aracaju, hajam aderido à ordem de interrupção das demandas.



    Consoante se depreende do documento anexo, um leilão de um dos ativos da suplicante foi realizado no mês de agosto, tornando imperiosa a obtenção de uma medida liminar com a finalidade de deter o prosseguimento das ações e evitar futuras alienações.



    Destaque-se, ademais, que já ocorreu a arrematação de propriedades rurais denominadas JUNCO, AREIAS, MAXIXE e, por fim, a fazenda SÃO FÉLIX, esta última realizada recentemente, conforme prova o auto de arrematação anexa, sendo, inclusive, imitido o arrematante na posse antes da conclusão do pagamento do preço estabelecido e já se iniciou a utilização do dinheiro, mesmo diante da incerteza de como será julgado o Tema 1232 e também como sua modulação, mostrando uma ausência de segurança jurídica levada a efeito pela Justiça do Trabalho, como se estivessem lançando um desafio direto à ordem da Suprema Corte. Se não houver suspensão, vislumbra-se o iminente intento de comercialização da última fazenda, de nome Fazenda Piauhy, localizada no Município de Lagarto, Estado de Sergipe. 



    (…)



    Diante o exposto e conforme prova documental anexa, requer-se a Vossa Excelência que seja deferida a antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão de todos os processos em que houve a inclusão da suplicante no polo passivo, durante a fase de execução, sem que ela tenha participado da fase de conhecimento, até que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgue o TEMA 1232, de repercussão geral, impedindo ainda que haja a utilização do produto do leilão antes que seja modulado os efeitos do TEMA, posto que tais recursos provieram de bens da ora reclamante”. (eDOC 1, pp. 18-20. Grifei)



    Em 15.11.2023, solicitei informações à autoridade reclamada, bem como determinei a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação. (eDoc 12)



    O beneficiário, Valtenisson Novais de Andrade, foi devidamente citado, sob pena de revelia. (eDoc 17 e 47)



    As informações foram prestadas pelo juiz Fabrício de Amorim Fernandes:



    “(...)



    A decisão impugnada foi proferida nos autos do processo 0001518-56.2011.5.20.0002, eleito como piloto e no qual se concentram os atos executivos em face do assim denominado ‘Grupo Bomfim’.



    A reunião de execuções teve início há 10 anos.



    Ao longo desse período, houve o encerramento de 1.395 execuções trabalhistas, em virtude de expropriação satisfativa de ativos do Grupo, com destinação de aproximadamente cinquenta milhões de reais a ex-empregados de diversas empresas executadas.



    Atualmente remanescem reunidos 963 processos em execução definitiva, contemplando créditos de 1.054 trabalhadores, totalizando cerca de setenta e três milhões de reais, ainda pendentes de satisfação.



    A reclamante foi incluída na fase de execução em decisão proferida em 13/12/2013, época na qual os atos executivos se concentravam no processo 0000274-95.2011.5.20.0001, eleito à época como piloto.



    (...) No ano de 2021, houve a última penhora de ativo integrante do acervo patrimonial da reclamante, nos autos do atual processo piloto de nº 0001518-56.2011.5.20.0002, imóvel denominado Fazenda São Félix.



    (...)



    Neste ano de 2023, nenhuma medida executiva foi tomada em detrimento de pessoas integrantes do Grupo Bomfim, salvo as decorrentes de acordo judicial celebrado em audiência, com a participação de representantes dos credores, do Ministério Público do Trabalho e das empresas diretamente afetadas por tais medidas (titulares do direito de propriedade).



    (...)



    Como decorrência direta dessa negociação, em 22/09/2023, este Juízo homologou a alienação de um dos imóveis indicados, denominado Fazenda São Félix, de propriedade da ora reclamante (BENFEITA AGROPASTORIL E EMPREENDIMENTOS S/A, atual denominação de JL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA).



    O imóvel foi alienado pelo valor de R$ 23.600.000,00, mediante pagamento de sinal de R$ 9.440.000,00 e de sete parcelas iguais de R$ 2.022.857,15, vencíveis a cada trinta dias.



    Igualmente considerando os termos acordados, este Juízo Auxiliar, após tentativa frustrada de alienação por inciativa particular de outro dos imóveis indicados (situado na Av. 31 de Março e pertencente a BOMFIM EMPRESA SENHOR DO BOMFIM LTDA), providenciou a sua inclusão na única hasta pública unificada de 2023, realizada no último dia 10/11/2023, não tendo havido licitantes.



    (...)



    Nesse contexto, bem se vê que, ao contrário do alegado pela Reclamante, este Juízo Auxiliar de Execução:



    Em 2023, não praticou ato de expropriação em face de nenhuma das pessoas integrante do polo passivo, salvo daquelas que expressamente manifestaram sua concordância, caso dos executados BENFEITA AGROPASTORIL E EMPREENDIMENTOS S/A (ora reclamante) e BOMFIM EMPRESA SENHOR DO BOMFIM LTDA;



    Não realizou leilão no mês de agosto. A única hasta pública unificada realizada neste ano ocorreu no último dia 10/11/2023, não tendo sido oferecido nenhum ativo titularizado pela Reclamante; mas sim um imóvel oferecido de comum acordo pelo executado BOMFIM EMPRESA SENHOR DO BOMFIM LTDA;



    As medidas executivas em face dos executados que não participaram da fase de conhecimento estão suspensas, aguardando a definição da matéria por este Supremo Tribunal Federal;



    Não está na iminência de avançar sobre ativos da reclamante (ou qualquer outro executado), salvo aqueles livremente indicados, em atenção ao acordo homologado.



    Assim, no entender deste Juízo Auxiliar de Execução, as medidas processuais adotadas (constrição e expropriação de ativos livremente indicados) e previstas de adoção (inclusão em pauta das execuções reunidas, para tentativa de conciliação) não afrontam a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE 1.387.795, notadamente a ordem de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232, até o julgamento definitivo deste recurso, determinada por Sua Exa o Ministro Dias Toffoli, em decisão proferida em 25/05/2023. (...)” (eDoc 18, grifei)



    Por meio da Petição nº 132297/2023, a Reclamante informou que “a autoridade reclamada, na data de ontem (26/11/2023), autorizou ‘a antecipação das transferências da primeira rodada de disponibilização de valores, inicialmente programadas para ocorrer entre os dias 15 e 31/01/2024’, conforme comprova o despacho em anexo”, razão pela qual renovou o pedido de concessão da liminar. (eDoc 40, grifei)



    Em 04/12/2023, por meio da Petição 135008/2023, a Reclamante reforçou o pedido de liminar, complementando as informações anteriores com a notícia de que “a Fazenda Piauhy, de propriedade da reclamante, foi objeto de penhora e avaliação, conforme comprovam as matrículas nºs 1.105, 5.137, 5.138 e 5.792, do 2º Ofício da Comarca de Lagarto/SE, já acostadas aos autos (peça nº 32 - id 664e8ffb)”. Afirma que o imóvel em questão sofreu constatação in loco e foi objeto de constrição judicial, já no mês de novembro do corrente ano. (eDoc 45)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Registro que a reclamante sustenta ofensa ao decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Entendo existir razão à reclamante.



    Na espécie, verifico que a autoridade reclamada, nos termos das informações por ela prestadas, admite que a Reclamante não participou da fase de conhecimento, tendo sido incluída apenas na fase de execução, e que os atos processuais foram suspensos, em razão da decisão da suspensão nacional no Tema 1232. No entanto, o juízo reclamado entendeu que poderia continuar a executar medidas processuais adotadas em razão de acordo firmado com a participação da Reclamante, como se verifica no seguinte trecho de suas informações:



     



    “(...) 



    A decisão impugnada foi proferida nos autos do processo 0001518-56.2011.5.20.0002, eleito como piloto e no qual se concentram os atos executivos em face do assim denominado ‘Grupo Bomfim’.



    (...)



    A reclamante foi incluída na fase de execução em decisão proferida em 13/12/2013, época na qual os atos executivos se concentravam no processo 0000274-95.2011.5.20.0001, eleito à época como piloto.



    Destaco abaixo excertos dessa decisão e remeto cópia integral como anexo destas Informações (Anexo 1).



    Vistos, etc.



    O grupo econômico é uma realidade de fato, não jurídica, e ocorre quando duas ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra (grupo econômico por subordinação) ou quando haja uma relação de coordenação entre as diversas empresas, pela existência de sócios comuns (grupo econômico por coordenação).



    Formado o grupo econômico, passa a ser esse o real empregador de todos os trabalhadores das empresas a ele pertencentes - empregador único - , independentemente do empregador aparente, qual seja, aquele que formaliza os contratos de trabalho por meio dos registros funcionais. A responsabilidade atribuída pelo legislador (artigo 2º, § 2º da CLT) ao grupo econômico, é ampla, enfocando não apenas os aspectos obrigacionais, mas também os jurídicos e processuais.



    No caso dos autos, estão concentrados neste Juízo centenas de processos em execução contra as empresas de ônibus, empresas essas que integram um grande e forte grupo econômico, mas que, as que contrataram os trabalhadores não possuem patrimônio suficiente para honrar seus compromissos trabalhistas e fiscais.



    (...)



    O grupo econômico em comento não está fundado em aparência, embora ela também seja evidente, mas está fundada na relação de coordenação que existe entre as empresas, pela presença de sócios comuns, a maioria deles pertencentes a uma mesma família, configurando-se, pois, um grande grupo econômico familiar.



    (...)



    Resta, pois, evidente, a configuração do Grupo Econômico, não apenas entre as empresas cujo grupo já foi reconhecido nos presentes autos (Viação São Pedro Ltda; Hotel Fazenda Boa luz; Bomfim Empresa Senhor do Bomfim Ltda; LM3 Holding S/A; Viação Cidade de Aracaju Ltda; Viação São Cristóvão Ltda; Bomfim Tour Locação e Turismos Ltda), mas também entre as seguintes empresas, que ora ficam incluídas, sendo declarada sua responsabilidade solidária por todo o passivo trabalhista relativo às execuções concentradas neste Juízo. (...)



    No ano de 2021, houve a última penhora de ativo integrante do acervo patrimonial da reclamante, nos autos do atual processo piloto de nº 0001518-56.2011.5.20.0002, imóvel denominado Fazenda São Felix.



    (...)



    Assim, no entender deste Juízo Auxiliar de Execução, as medidas processuais adotadas (constrição e expropriação de ativos livremente indicados) e previstas de adoção (inclusão em pauta das execuções reunidas, para tentativa de conciliação) não afrontam a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE 1.387.795, notadamente a ordem de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232, até o julgamento definitivo deste recurso, determinada por Sua Exa o Ministro Dias Toffoli, em decisão proferida em 25/05/2023. (...)” (eDoc 18, grifei)



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232).



    À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...) 



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifei)



    Com efeito, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade da decisão de sobrestamento proferida nos autos do referido paradigma.



    Os documentos juntados aos autos comprovam a prática de atos processuais contrários aos interesses da Reclamante, Benfeita Agropastoril e Empreendimentos S.A., mesmo após a decisão de suspensão nacional datada de 25.5.2023, o que admitido pelo próprio juízo reclamado em suas informações.



    Ademais, verifico que a Fazenda Piauhy, de propriedade da empresa Benfeita Agropastoril e Empreendimentos S.A., foi objeto de constrição judicial no mês de novembro do corrente ano, bem como foi autorizada a antecipação das transferências da primeira rodada de disponibilização de valores, inicialmente programada para ocorrer entre os dias 15 e 31/01/2024, após a prestação de informações pelo juízo reclamado.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 62991, de minha relatoria, DJe 23.10.2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023; Rcl 60.774/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.7.2023; e Rcl 60.720/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão de todos os processos em que houve a inclusão da Reclamante (BENFEITA AGROPASTORIL E EMPREENDIMENTOS S.A) no polo passivo, durante a fase de execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento, aí incluídos os atos processuais decorrentes da execução de acordos/conciliações realizados no âmbito de referidas execuções desde a data de 25.05.2023, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente